Tribunal: CARF
Processo: 19707.000356/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19707.000356/2008-80 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.964 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
MARIO FERREIRA CANDIDO JUNIOR Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
A matéria que não for expressamente impugnada, corroborada pela ausência de
provas nos autos, é tida como incontroversa no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal ensejando dois efeitos conexos: a preclusão processual e
a definitividade do crédito tributário decorrente da parte não impugnada do
lançamento.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.
O ônus da prova é do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 36/37) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 25/29), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19707.000356/2008-80
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.964 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000356/2008-80

Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

A Notificação de Lançamento de fls. 03/05 exige do contribuinte, já
qualificado nos autos, o recolhimento do crédito tributário consolidado em
05/2008 no valor de R$ 16.236,78 (dezesseis mil, duzentos e trinta e seis reais e
setenta e oito centavos). O lançamento originou-se da revisão da DIRPF/2006,
nas quais foram constatadas deduções indevidas a titulo de pensão alimentícia e
despesa médica.
Na impugnação oferecida, à fl. 01/04, o autuado alegou, em
síntese, que:
 Traz aos autos a documentação solicitada na Notificação
de Lançamento;
 Por meio desta apresenta os documentos solicitados.
Requer a revisão do lançamento.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
MATERIA NÃOIMPUGNADA.
Considera-se não-impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda.
DEDUÇÃO - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL.
São apenas dedutíveis da base de cálculo mensal e na declaração de
ajuste apenas as importâncias pagas a titulo de pensão alimentícia,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do
Direito de Família, sempre em decorrência de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.

A 4a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido, assim se manifestando:
(...)
O impugnante nada comprova das médicas, logo será considerada
como matéria não impugnada, consoante o artigo 17, do DECRETO N° 70.235,
DE 6 DE MARÇO DE 1972, in verbis:
(...)
O impugnante para fazer jus a dedução a título de pensão de
alimentícia, este deve comprovar que a pensão decorreu de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e o valor pago conforme o determinado nesta.
O impugnador traz aos autos cópia da carta de sentença da
separação consensual, fls. 03/08, onde consta a prestação a título de pensão
alimentícia no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada filho (02).
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.964 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000356/2008-80

As comprovações dos pagamentos das pensões o impugnante nada
apresenta, assim, este não atendeu o requisito da legislação tributária de
comprovar o efetivo desembolso.
De sorte que o impugnante não comprova a dedução a título de
pensão alimentícia, consoante a legislação tributária citada acima.
Consequentemente, não se acolhe a alegação do impugnante.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando
exatamente o que segue:
DOS FATOS
Em atendimento à Notificação de Lançamento de n.°
2006/6014351.04713027, protocolada em 26/06/2008, conforme cópia (em
anexo), foi apresentado o Termo de Audiência dos Autos n.° 001.04.108908-2,
Ação de Separação Consensual na 3.a Vara de Família da comarca de Campo
Grande / MS, na qual está descrito no item VI (seis) a decisão judicial de
pagamento de Pensão Alimentícia aos filhos( Mario Candido Ferreira Neto e
Mariana Schubach Pastor Candido)do Sr. MARIO FERREIRA CÂNDIDO
JUNIOR, já qualificado, não sendo protocolado junto com este Termo de
Audiência, os recibos referentes ao pagamento das pensões alimentícias pagas no
ano calendário 2005. Na mesma data em que foi protocolado o atendimento à
Notificação acima descrita também foi protocolado o Atendimento a Notificação
de lançamento de n. 2007/601435038653024, juntamente com cópias dos recibos
de pagamento de pensão referente ao ano calendário 2006 e o Termo de
Audiência da ação de Separação Consensual. Outrossim, venho anexar ao
referido processo, o Comprovante de Despesas Médicas realizadas no ano de
2005.
DO DIREITO
DO MÉRITO
Em vista dos fatos expostos, solicito uma apreciação dos recibos
de pagamento de Pensão Alimentícia Judicial, Despesas Médicas e Ação de
Separação Consensual, neste ato anexado a esta Manifestação de Inconformidade.
Senhor julgador, este, em síntese, é o ponto de discordância
apontado nesta Manifestação de Inconformidade:
a) Glosa da Dedução com Pensão Alimentícia;
b) Glosa de Dedução de Despesas Médicas.
DOCUMENTOS ANEXADOS
Estão anexados a esta Manifestação de Inconformidade os
seguintes documentos:
a) Cópia autenticada do recibo de pagamento da Pensão Alimentícia
Judicial do ano 2006, à Mariana Schubach Pastor Cândido;
b) Cópia autenticada do recibo de pagamento de Pensão Alimentícia Judicial
do ano 2006, à Mario Ferreira Cândido Neto;
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.964 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000356/2008-80

c) Cópia do Termo de Audiência de Separação Consensual (Autos n.°
001.04. 108908-2);
d) Cópia da Certidão de Casamento com Averbação da Separação
Consensual;
e) e) Cópia do protocolo da notificação n.° 2006/601435l04713027 e
2007/601435038653024;
f) Cópia da Procuração Pública, registrada no Livro 298, Fls. 203/V,
registrada no Cartório do 7.° Oficio de Campo Grande/MS
DO PEDIDO
A vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência
do indeferimento do seu pleito, requer que seja acolhida a presente Manifestação
de Inconformidade.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 16/11/2010 (e-fl. 34); Recurso Voluntário
protocolado em 14/12/2010 (e-fl. 34), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 39).
Irresignado com a r. decisão que manteve o crédito tributário exigido, o
contribuinte maneja recurso próprio.
Relativamente à glosa de despesas médicas o recorrente não ataca a matéria em
impugnação, operando-se a preclusão.
O recorrente trouxe aos autos, recibos de pagamento de Pensão Alimentícia dos
filhos, do ano calendário 2.006, sendo certo que este processo cuida do ano calendário de 2005,
assim o recorrente não produziu prova do efetivo pagamento.
Assim nesta quadra de entendimento carece de razão o contribuinte.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.964 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000356/2008-80

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital